Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-75.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003034-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Erro de Procedimento, Causas Supervenientes à Sentença, Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO LAGO RIOS - CPF: 036.916.351-64 (AGRAVANTE), 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICA DA GAMA - CPF: 048.807.781-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. TEMA 1201 DO STJ. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu reclamação ajuizada para impugnar acórdão de Turma Recursal que aplicou multa por caráter protelatório de agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. A parte agravante sustenta violação ao Tema 1201 do STJ, alegando ausência de fundamentação concreta e desconsideração de fato superveniente apto a afastar a natureza protelatória do recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a reclamação possui cabimento para revisar a aplicação de multa por alegada afronta ao Tema 1201 do STJ, bem como se há aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente invocado.

III. Razões de decidir

A reclamação, prevista no art. 988 do CPC, possui natureza excepcional e exige aderência estrita entre o ato impugnado e o precedente vinculante, não se prestando à revisão do mérito de decisões judiciais.

O Tema 1201 do STJ não estabelece vedação absoluta à aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, atribuindo ao órgão julgador a análise das circunstâncias concretas para aferição do caráter protelatório do recurso.

A decisão da Turma Recursal, ainda que sucinta, apresentou fundamentação suficiente ao qualificar o recurso como protelatório, inexistindo ausência absoluta de motivação.
A pretensão recursal revela inconformismo com o juízo valorativo adotado, demandando reexame da suficiência da fundamentação e das circunstâncias fáticas, providência incompatível com a via estreita da reclamação.

A alegação de fato superveniente igualmente exige revaloração fático-probatória, o que reforça a inadequação da via eleita.

Admitir a pretensão implicaria desnaturar a reclamação como instrumento de controle de precedentes, convertendo-a em sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A reclamação não se presta à revisão da aplicação de multa por suposto caráter protelatório quando ausente aderência estrita a precedente vinculante, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reexame da fundamentação e das circunstâncias fáticas do caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Luiz Fernando Lago Rios
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que julgou extinta a reclamação que aviou,
ao fundamento de ausência dos pressupostos processuais, notadamente por entender ausente a aderência estrita ao precedente invocado e caracterizado o uso da reclamação como sucedâneo recursal.

O recorrente sustenta que a decisão agravada teria ampliado indevidamente o objeto da reclamação, enquadrando como simples inconformismo recursal questão que, em sua ótica, guardaria aderência direta com o precedente vinculante invocado. Aduz que a insurgência não pretende rediscutir amplamente o mérito da causa originária, mas apenas demonstrar a inadequação da multa processual aplicada, por ausência de fundamentação concreta e por desconsideração de fato superveniente que teria sido oportunamente comunicado nos autos.

Assevera, ainda, que o fato superveniente mencionado não foi suscitado para provocar reexame fático-probatório da demanda principal, mas para evidenciar a seriedade da insurgência recursal anteriormente apresentada, afastando, assim, a premissa de que o agravo interno então manejado teria caráter protelatório. Defende que o Tema 1201 do STJ não autoriza a imposição automática da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, exigindo, ao contrário, fundamentação compatível com as peculiaridades do caso concreto.

Nessa linha, argumenta que a sanção processual não pode ser utilizada como mecanismo de coação ou desestímulo ao exercício do direito de recorrer, sobretudo quando a parte aponta erro procedimental e superveniência de circunstância potencialmente relevante para a utilidade do julgamento. Por isso, requer, em juízo de reconsideração, a retratação da decisão monocrática, com o regular processamento da reclamação. Subsidiariamente, pede a submissão do agravo ao órgão colegiado competente.

Formula também pedido de tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade da multa aplicada no processo originário até o julgamento definitivo deste agravo interno. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a aderência estrita da reclamação ao Tema 1201/STJ quanto à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, com determinação de regular processamento da reclamação e apreciação dos pedidos nela deduzidos. De modo subsidiário, postula seja determinado novo exame da multa aplicada, com enfrentamento expresso do fato superveniente e dos critérios fixados no precedente invocado, ou, ainda, seu afastamento direto.

Sem manifestação dos interessados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se depreende dos autos, a Reclamação foi ajuizada com o objetivo de impugnar acórdão da Turma Recursal que, ao julgar agravo interno, aplicou multa de 1% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, sob o fundamento de caráter protelatório do recurso.

A parte agravante sustenta, em síntese, que tal penalidade teria sido aplicada em desconformidade com o entendimento firmado no Tema 1201/STJ, especialmente por ausência de fundamentação adequada e por desconsideração de fato superveniente relevante.

Todavia, examinando detidamente a decisão agravada, bem como os fundamentos da insurgência recursal, não verifico qualquer ilegalidade ou desacerto a ensejar sua reforma.

A reclamação constitucional, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, possui natureza excepcional e finalidade específica, qual seja, preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, notadamente aquelas dotadas de efeito vinculante. Exige-se, para seu cabimento, aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não se admitindo sua utilização como instrumento de revisão do mérito de decisões judiciais.

No caso concreto, a alegada violação ao Tema 1201/STJ não se revela de forma direta e objetiva. Isso porque o referido precedente, ao disciplinar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, estabelece hipóteses específicas de incidência e, fora delas, atribui ao órgão colegiado a competência para avaliar, à luz das peculiaridades do caso concreto, a existência de caráter protelatório do recurso.

Conforme se extrai dos autos, a Turma Recursal expressamente qualificou o agravo interno como protelatório, aplicando a penalidade correspondente. Ainda que a fundamentação tenha sido sucinta, houve manifestação explícita quanto à natureza do recurso, o que afasta a alegação de ausência absoluta de motivação.

Nesse contexto, a pretensão do agravante, ao sustentar insuficiência da fundamentação ou inadequação da conclusão adotada, traduz, em verdade, inconformismo com o juízo valorativo realizado pelo órgão julgador, o que não se confunde com descumprimento de precedente vinculante.

Sob a ótica da interpretação sistemática do art. 988 do CPC, conjugado com a disciplina dos precedentes obrigatórios, a reclamação não se presta a revisar a correção do julgamento, mas apenas a assegurar a observância objetiva da tese fixada. Quando a controvérsia demanda reexame das circunstâncias fáticas ou da suficiência da fundamentação, desloca-se para o campo próprio dos recursos, e não da via reclamatória.

A invocação de fato superveniente, por sua vez, não altera essa conclusão. Isso porque, conforme alegado pela própria parte, tal circunstância teria o propósito de afastar a caracterização do recurso como protelatório. Entretanto, a análise da relevância e do impacto desse fato demanda revaloração do contexto fático-probatório e do juízo realizado pela Turma Recursal, providência incompatível com a estreita cognição da reclamação.

Adotar entendimento diverso implicaria admitir a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, em afronta à sua natureza jurídica e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que rechaçam sua utilização para rediscussão do mérito ou reexame de provas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026